Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713635-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DUARTE LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, D E S P A C H O Ciente da petição da agravante (ID 34933612) em que informa a prolação de sentença na origem, concedendo a segurança. Verifica-se, contudo, que não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto a sentença restou fundamentada na liminar deferida no presente recurso, devendo este ser submetida à análise de mérito, sob pena de perda da eficácia da liminar. Assim, determino a manutenção do presente recurso na pauta de julgamento. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora